Tribunal: TCU
Processo: 000.203/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5227/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, originalmente em desfavor do Sr. Elcior Piaggio de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Ipecaetá/BA na gestão 1997-2000, em face de rejeição da prestação de contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Convênio 40084/98, que tinha como objeto a manutenção de escolas públicas municipais e municipalizadas à conta do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE, na forma do plano de trabalho aprovado. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o recebimento do Ofício de Diligência 4286/2002/DIROF/GECAP-SUAPC/DIPRE (peça 14), de 31/12/2002, na data de 12/2/2003 (peça 15), e o evento subsequente, a saber, o recebimento do Ofício de Análise Financeira da Prestação de Contas 693/2012/CGT/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 16), de 5/4/2012, em 18/4/2012; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 46-49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.203/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elcior Piaggio de Oliveira (XXX.001.845-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.